Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603324-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
03/04/2023
Número: 0603324-27.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador- ELEICAO 2022 - CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DARCI PIANA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DARCI PIANA VICE-GOVERNADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560899
30/03/2023
20:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43560899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.845
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603324-
27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 DARCI PIANA VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
EMBARGANTE: DARCI PIANA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECEITAS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. A identificação de notas fiscais válidas e
vigentes não declaradas configura omissão de
despesas, que não podem ser superadas pela

Num. 43560899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
mera alegação de desconhecimento, competindo
ao prestador de contas comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos
prestados pelo fornecedor.
3. A omissão de despesas e o não cancelamento
das notas fiscais induz o entendimento de que o
pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de
campanha, caracterizando-os como receitas de
origem
não
identificada
e
impondo
o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.
4. Embargos de declaração conhecidos e,
no mérito, parcialmente acolhidos para
sanar omissão e reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 43498728) opostos por Carlos Roberto Massa Júnior em face do
acórdão n. 61.736, por meio do qual esta Corte julgou aprovada com ressalvas sua prestação de contas
relativa às eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 8.121,22 ao Tesouro Nacional.
O embargante alega que haveria omissão no acórdão, uma vez que: i) não foram enfrentados os
apontamentos concernentes à impossibilidade de lançamento de determinadas notas fiscais em sua prestação
de contas, seja por erro material dos fornecedores ou por ausência de conhecimento quanto à sua emissão; ii)
não foram analisados os documentos que comprovariam a situação das notas fiscais e a ausência de
responsabilidade do prestador; iii) a devolução de valores constituiria enriquecimento sem causa da
Administração, o que demandaria que a matéria fosse enfrentada na decisão embargada; iv) não teria sido
enfrentada alegação no tocante a suposta exigência de prova negativa concernente à responsabilidade pela
realização de despesas supostamente contratadas por terceiro apoiador; v) não teria havido manifestação
quanto à alegação de que a diferença apurada entre o valor pago e o contratado relativamente ao
fornecedor Google refere-se a créditos não utilizados e que seriam devolvidos ao partido. Requer o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para o fim de afastar ou reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro (id. 43498728).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 43515833), manifestando-se
pelo seu parcial acolhimento apenas para afastar o recolhimento do valor de R$ 489,25, relativo à despesa

Num. 43560899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
representada pela Nota Fiscal n. 99296, que teria sido devidamente cancelada. Quanto aos demais pontos,
opina pela rejeição, sustentando que se trata de inconformismo do embargante em relação a matéria já
analisada e decidida no acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em sessão em
16/12/2022 (id. 43496557) e as razões foram protocoladas em 19/12/2022 (id. 43498728).
A Procuradoria Regional Eleitoral foi intimada para apresentar manifestação (id. 3055689), tendo
dela registrado ciência em 02/02/2023, e apresentou-a na mesma data.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e da
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissões, as quais passo a
analisar separadamente.
Em um primeiro momento, alega o embargante que não teriam sido analisados documentos que
comprovariam a situação das notas fiscais e a ausência de responsabilidade do prestador;
Na análise das contas foi identificada a existência de omissão relativa às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas.
No acórdão embargado considerou-se que a documentação apresentada pelo prestador após a

Num. 43560899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
emissão do parecer conclusivo (id. 43443788 e ss.) não era suficiente para afastar as
irregularidades. Nele constou:
"Inicialmente, é de se registrar a extemporaneidade na juntada dos documentos relacionados a
este tópico, uma vez que foram apresentados após a emissão do parecer conclusivo. Contudo,
este Tribunal tem aceitado a juntada extemporânea e conhecido documentos quando estes se
prestem a afastar eventuais determinações de recolhimento. Dessa forma, conheço dos
documentos apresentados nos id's 43444354 e 43444352).
Em manifestação após o parecer conclusivo, o prestador apresentou documentos fiscais
relativos às despesas realizadas com Google Brasil Internet Ltda (id. 43444352), no total de R$
59.454,71, de modo que em relação a tal despesa resta não comprovada a diferença de R$
545,29.
Quanto às despesas com combustível, os documentos apresentados pelo prestador (id.
43444354), não se prestam a dirimir as irregularidades relação a esses gastos. Primeiro porque
os documentos fiscais apresentados não esclarecem as diferenças indicadas pelo setor técnico.
Segundo, porque há uma série de documentos cuja que consistem em tabelas contendo dados
supostamente relacionados a notas fiscais, mas apresentados em uma forma de modo que não
se pode aferir sua origem ou autenticidade."
Assiste parcial razão ao embargante.
As informações trazidas nos embargos orientaram uma reanálise da documentação juntada no id.
43444354 e a apuração de sua autenticidade por meio do sistema de consulta às notas fiscais
eletrônicas da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná
(<https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFe/webservices/sped/nfe/completa>). Desse modo foi possível
verificar a origem de algumas das divergências apontadas e afastar as irregularidades
concernentes aos seguintes lançamentos:
Conceito Auto Posto: verificou-se que a NF 99296, no valor de R$ 489,25, foi
cancelada;
Auto Posto Capital Ltda: a NF 706525 encontra-se abarcada pela NF 172,
regularmente paga e registrada; divergência de R$ 236,67 afastada;
RS Comércio de Combustíveis Ltda: as NF's 251375, 251414, 251419, 251560,
251636, 251637, 251653, 251675, 251676, 251677, 251678 e 251679 estão inseridas na NF 150,
devidamente paga e registrada. Da divergência de R$ 608,42, anteriormente apontada, restam
R$ 423,63, relativos às NF's 251345, 251635, 251638, 251647 e 251656;
Auto Posto Jardim Social: as NF's 754905 e 759266 compõem a NF 247, paga e
registrada, bem como a NF 301, no valor de R$ 296,30, emitida em duplicidade. Divergência
afastada;
Auto Posto Orleans: as NF ́s 705909, 709308, 709389, 709501, 709513, 709648,
712060, 712117, 712291 e 712648 compõem a NF 502, paga e registrada, bem como compõem
a NF 287, emitida em duplicidade. Divergência no valor de R$ 1.850,59 afastada;
Auto Posto JLS: a NF 175 é um documento de devolução, que contém a NFe

Num. 43560899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
457087, substituída pela NFe 465409, que compõe a NF 177, regularmente paga e registrada.
Deduz-se da divergência o valor de R$ 150,00, relativo a estes documentos ficais;
N A Zen & Cia Ltda: a NF 43632 é um documento de devolução. Divergência no
valor R$ 280,11 afastada.

Quanto às demais inconsistências, alega o embargante que não foram enfrentados os
apontamentos concernentes à impossibilidade de lançamento de determinadas notas fiscais em
sua prestação de contas, seja por erro material dos fornecedores, ou por ausência de
conhecimento quanto à emissão das notas, que a devolução de valores constituiria
enriquecimento sem causa da Administração, o que demandaria que a matéria fosse enfrentada
na decisão embargada, e que não teria sido enfrentada alegação no tocante a suposta exigência
de prova negativa concernente à responsabilidade pela realização de despesas supostamente
contratadas por terceiro apoiador.
Assiste-lhe parcial razão.
O acórdão embargado foi claro ao expressar a insuficiência da documentação e esclarecimentos juntados
para o saneamento das inconsistência restantes. Contudo, dele não constou tese expressa em relação às
alegações do prestador especificamente quanto a este ponto.
Embora não se olvide que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, acolho os embargos no ponto apenas
para acrescer fundamentos ao acórdão.
No caso, o registro de despesas não comprovadas por meio de documentos ou trânsito em
contas bancárias caracteriza a omissão de despesas que pressupõe a arrecadação de recursos
de origem não identificadas para o seu pagamento, o que gera a obrigação da devolução do valor
ao Tesouro Nacional, nos termos do Art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que prevê: "Os
recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas
ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU)". Não há que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito da Administração
ou do Tesouro.
Havendo indícios nos autos de que houve contratação do serviço e não havendo prova das
alegações de equívoco por parte dos fornecedores na emissão das notas fiscais, resta
demonstrado que a quitação das despesas foi realizada com recursos movimentados à margem
da contabilidade oficial de campanha.
Não há adequada comprovação das declarações prestadas e, em relação às divergências
restantes, não foram juntadas aos autos notas fiscais de devolução ou comprovação de seu
cancelamento. Permanecem, portanto, as irregularidades neste ponto, restando caracterizada a
omissão de registros das despesas representadas pelas referidas notas fiscais.
No que tange às notas fiscais, estas constituem documentos que valem como prova idônea da
realização de gastos, presumindo-se que correspondem à realidade. Na hipótese de haver
"equívoco" em sua emissão, como alega o recorrente, a ele competiria demonstrar que as
empresas as cancelaram, na forma do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo
suficientes as declarações de que, com relação às notas fiscais emitidas por Posto Capital, Posto
Aventador, Posto JLS e Posto Rosário, "em verdade, tratam-se das notas emitidas de modo

Num. 43560899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
equivocado, e que já deveriam ter sido canceladas. A REDE SALVARO informou que o efetivo
cancelamento das notas, efetivamente emitidas de modo errôneo, somente não ocorreu por falha
no sistema informatizado interno da empresa" ou que, em relação às notas de RS Comércio de
combustíveis LTDA, "em que pese as tentativas de contato empreendidas pelo prestador, não
foram retornadas pela aludida empresa, pelo que cabe reiterar o desconhecimento do prestador
quanto as mencionadas notas vinculadas, de modo equivocado, ao CNPJ de campanha ".
Quanto à alegação de que as notas fiscais relativas a despesas junto ao fornecedor Gráfica Mega
EIRELI, (NF 1760, R$ 1.030,00 e NF 1761, R$ 1.030,00) teriam sido realizadas por apoiador, a
Resolução é clara ao prever que o comprovante de despesa deve ser emitido em nome da
eleitora ou eleitor, e não da campanha (art. 43, § 1º, Res. TSE n. 23.607/2019).
Tais justificativas não prosperam, posto que destituídas de qualquer prova. Além do que a mera
alegação de que não foi efetuada qualquer contratação com as empresas emitentes das notas
fiscais não é suficiente para afastar as omissões apontadas. Note-se que no art. 59 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular", de sorte que, estando
válidas e vigentes as notas fiscais, a mera argumentação expendida pela parte é irrelevante para
o julgamento.
Portanto, estando demonstrado nos autos que foram emitidas notas fiscais com o CNPJ de
campanha do candidato e não havendo qualquer prova de que a despesa não foi realizada,
evidencia-se que a sua quitação foi realizada com recursos movimentados à margem da
contabilidade oficial de campanha, configurando-se como recursos de origem não identificada.
Assim, permanecem as divergências e inconsistências relativas a:
Auto Posto Aventador: R$ 795,64;
Auto Posto JLS: R$ 392,42 - R$ 150,00=R$ 242,42;
Conceito Auto de Serviços Rosário: R$ 149,59;
RS Comércio de Combustíveis Ltda: R$ 423,63
E as indicadas no seguinte quadro:

Num. 43560899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
Totaliza-se o valor de R$ 5.007,17, que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Por fim, o embargante aduz que não teria havido manifestação quanto à alegação de que a
diferença apurada entre o valor pago e o contratado junto ao fornecedor Google refere-se a
créditos não utilizados e que seriam devolvidos ao partido.
Em relação a este ponto, constou do acórdão que "Em manifestação após o parecer conclusivo, o
prestador apresentou documentos fiscais relativos às despesas realizadas com Google Brasil
Internet Ltda (id. 43444352), no total de R$ 59.454,71, de modo que em relação a tal despesa
resta não comprovada a diferença de R$ 545,29".
O embargante afirma que houve omissão quanto à alegação que "consta consignado no petitório
de id. 43443788, tratando-se de saldo não utilizado junto à empresa GOOGLE, cuja restituição
ainda não ocorreu em favor do PSD/PR por fato alheio à vontade do prestador, apontamento este
que, respeitosamente, não foi enfrentado na decisão ora embargada" e que "não há omissão
quanto a natureza do valor, mas sim a informação completa quanto ao pagamento da empresa
GOOGLE via créditos antecipados de utilização(relatório/recibo de R$ 60.000,00 – id. 43405534),
emissão de nota fiscal no valor efetivamente utilizado (NF de R$ 59.454,71 – id. 43444352) e
saldo em haver em favor do partido político ao qual o ora prestador é filiado (saldo de R$ 545,29
– petitório de id. 43443788)."
Com efeito, neste ponto deve ser reconhecida a omissão em relação às referidas alegações e
documentos.
Analisando-os, verifica-se que o valor apurado, de R$ 545,29, refere-se à diferença entre créditos
de impulsionamento contratados no valor de R$ 60.000,00 (id. 43405534) e os efetivamente
utilizados, no valor de R$ 59.454,71 (id. 43444352).
Considerando que para o pagamento de tais despesas foram utilizados "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º, da Res. TSE n. 23.607/2019, o saldo em questão deve ser recolhido ao
partido político e não ao Tesouro Nacional, como constou do acórdão embargado.
Assim, deve ser afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro do valor de R$ 545,29,
mas permanece a impropriedade geradora de ressalvas neste ponto, uma vez que o referido
recolhimento ao partido não foi comprovado nos autos, sendo irrelevante a mera alegação que

Num. 43560899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
não tenha ocorrido "por fato alheio à vontade do prestador".
Acolhem-se os embargos neste ponto apenas para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro.
Ante o exposto, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar as omissões
reconhecidas nos termos da fundamentação exposta e, em decorrência, reduzir ao valor de R$
5.007,17 a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional atualizados na forma do § 3º
do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019.
Finalmente, considerando que se está reconhecendo o cancelamento de uma nota fiscal que já
havia sido informada pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, determina-se a "notificação
específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração
fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público", na forma do § 5º do artigo 92 da
resolução TSE nº 23.607/2019, em relação à seguinte nota fiscal:
Conceito Auto Posto: NF 99296, no valor de R$ 489,25.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para,
sanando omissão, acrescer fundamentos ao acórdão e reduzir para R$ 5.007,17 o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, sem efeitos modificativos.
Notifique-se o órgão fazendário estadual e encaminhem-se informações ao Ministério Público
Eleitoral na forma da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603324-
27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR, CARLOS
ROBERTO MASSA JUNIOR, ELEICAO 2022 DARCI PIANA VICE-GOVERNADOR, DARCI PIANA -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO
DE CASTRO - PR0042637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534.
DECISÃO

Num. 43560899 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340826700000042524061
Número do documento: 23033020340826700000042524061
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:52:05
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023